Tribunal: STF
Processo: RE 1011709
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-05-19
Data de publicação: 2017-05-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Taxa de Localização e Fiscalização. Base de cálculo. Ausência de prequestionamento. Análise de lei local. Impossibilidade. Súmula 280/STF. Efetivo exercício do poder de polícia. Obrigatoriedade. Verificação. Revolvimento de fatos e provas. Vedação. Súmula 279/STF.



    1. A matéria constitucional envolvendo os critérios de aferição da base de cálculo da Taxa de Fiscalização de Localização e Funcionamento (TFLF), do Município de Santos, carece do necessário prequestionamento. 



    2. Mesmo que ultrapassado o óbice da ausência de prequestionamento, a análise da alegada inconstitucionalidade da base de cálculo prevista na tabela anexa da Lei Municipal nº 3.750/71 importaria no exame, pela primeira vez, da legislação local, providência vedada, a teor da Súmula 280/STF. 



    3. O Tribunal de origem, a partir do contexto fático e probatório dos autos entendeu que o município agravado agiu no regular exercício do poder de polícia. Para ultrapassar esse entendimento, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, o que não é cabível, a teor da Súmula nº 279/STF. Precedentes.



    Nego provimento ao agravo regimental, Não se aplica a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve contrarrazões ao recurso.